Tribunal: CARF
Processo: 13900.720214/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13900.720214/2019-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.958 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
PEREZ RIVAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL - EXCLUSÃO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
Não cabe a exclusão do contribuinte do Regime do Simples Nacional caso reste
provada a inexistência de débitos para com as Fazendas Públicas e INSS, sem a
exigibilidade suspensa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-107.800, da 9a Turma da
DRJ/RPO, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Exclusão do Simples Nacional, devido à existência de
débitos para com a Fazenda Nacional, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega que
requereu a revisão do débito junto à PGFN em 26/11/2018 e que foi informada que o prazo para
análise seria de 30 dias. Requereu que não fosse excluída do Simples Nacional, enquanto não
fosse julgado seu requerimento.
A DRJ indeferiu a MI, em síntese, porque:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13900.720214/2019-12
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.958 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.720214/2019-12

Conforme o art. 31, §2o da Lei Complementar no 123/2006, o contribuinte tem o
prazo de 30 dias para regularização do(s) débitos(s) contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão (art. 76, § 1o da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011
atualizada pelo art. 84, § 1o a Resolução CGSN no 140/2018).
Inicialmente deve ser esclarecido que a apresentação de Manifestação de
Inconformidade, automaticamente suspendeu a exclusão do Simples Nacional (cf. fl.
31) até decisão administrativa definitiva.
Após o mencionado prazo para regularização, conforme consta no Portal
SIVER – Sistema de Verificações de Irregularidades do Simples Nacional,
permaneceu em aberto o débito acima mencionado.
O interessado alega em sua contestação ter requerido a revisão desse débito por
meio do processo administrativo 13884.502844/2018-71. Contudo em consulta a este
processo verifica-se que a pendência ainda não foi resolvida.
Cabe asseverar que o pedido de revisão de débito inscrito em dívida ativa não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III.
Cientificada em 02/10/2020 (fl.70), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 28/10/2020 (fl. 47).
Em seu RV, a recorrente afirma ter como única atividade a prestação de serviços
de advocacia e que cometeu um erro ao preencher a Declaração Original no Programa Gerador
do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, pois:
...relativamente aos períodos de apuração 01-02/2015 até 01/ 11/ 2015, ao responder
ao questionamento: "A atividade principal da empresa assim considerada aquela de
maior receita auferida ou esperada na forma do artigo 17 da IN/RFB n. 1.436/2013",
ao invés de assinalar corretamente a palavra "NÃO" para os grupos 412, 432, 433 e
439 (construção civil) e 421, 422, 429 e 431 (obras de infraestrutura) do CNAE-2. O,
erroneamente indicou a palavra "SIM", grupos estes que não pertencem à atividade da
Recorrente, considerando ainda, que a referida atividade, embora prevista no artigo
19, Inciso Ida IN/ RFB n. 1.436/2013, não foi contemplada pelo artigo 7° da Lei n.
12.546 de 14/ 12/ 2011 (Desoneração da Folha de Pagamento) devendo, destarte,
recolher as contribuições previstas nos incisos I e III do artigo 22 da Lei n. 8.212/91.
Por conta deste lapso, apresentou:
Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União (doc. 01),
onde:
a) demonstrou o lapso cometido (vide item 1.2);
b) requereu a retificação das declarações (DIRPJ/ DCTF/DIRPF) em razão do
erro de fato cometido, ação prevista no próprio item que permite alternativamente a
apresentação de declaração quando existente o erro de fato, como se deu no presente
caso;
c) juntou as respectivas Declarações Retificadoras e os Recibos de Entrega
e,
d) esclareceu não ter sido informada da mencionada Inscrição na Dívida Ativa,
quando da sua inclusão.
As Declarações Retificadoras foram regularmente recepcionadas pela Secretaria
da Receita Federal,(doc. 02) como faz prova os documentos obtidos através do
endereço eletrônico:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.958 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.720214/2019-12

...
Todavia não se tem notícia da decisão visando a exclusão dos débitos inscritos
até a presente data, apenas se teve conhecimento do respeitável Despacho SICAR -
Requerimento n. 20180277453 datado de 26/ 11/ 2018 (doc. 03), onde se observa o
seguinte:
• No entanto, deve o requerente aguardar a decisão a ser proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil no pedido de revisão apresentado pelo
requerente.
• Faz-se necessário aduzir, ainda, que o prazo para análise dos processos
administrativos, entre os quais se inclui o pedido de revisão de débitos é de 360 dias,
conforme disposto no artigo 24 da Lei n. 11457/2007.
• DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, POR ORA, O PEDIDO.
Como se pode observar, a respeitável decisão prolatada pelo Procurador da
Fazenda Nacional, deu a entender que o indeferimento, tratava-se de decisão
provisória, pois estaria sujeita a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
relação ao pedido de revisão apresentado em 23/ 11/ 2018, cuja decisão deveria ser
prolatada no prazo de 360 dias conforme art. 24 da Lei n. 11.457/2007, O QUE NÃO
OCORREU ATÉ A PRESENTE DATA, como se observa do documento ora
juntado(doc. 04) que não apresenta a necessária decisão em relação ao Pedido de
Revisão.
Entende a Recorrente "data máxima vênia", que o débito inscrito na Dívida
Ativa da União, somente subsistirá em caso de decisão de indeferimento do Pedido de
Revisão, decisão que como já mencionado, não ocorreu até o momento e que neste
caso, apenas para que não se alegue débitos Inscritos e ainda não recolhidos, a
requerente efetua nesta data o pagamento do valor apresentado como devido (Doc.
05),juntando a cópia da referida guia de recolhimento (DARF)(Doc. 06).
O referido processo consta ainda como em andamento. Assim requer:
• a inexistência do fato gerador do tributo em razão do erro material provocado
nas declarações entregues ao fisco;
• que a atividade exercida pela Recorrente não contempla os grupos
relacionadas à construção civil, atividade jamais exercida por ela;
• a falta de decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil no processo n.
13884.502844/2018-71.
Espera a Recorrente, serenamente, que este Egrégio Conselho acolha o presente
Recurso Voluntário, para fins de determinar o retorno do processo à origem (9a Turma
da DRJ/ RPO) para que se aguarde a decisão a ser exarada no Processo n.
13884.502844/2018-71 e assim seja determinada as medidas necessárias à solução do
presente demanda, nos termos decididos, por ser medida da mais lidima justiça.
Em julgamento, ocorrido em 10 de novembro de 2021, através da resolução de
número 1001-000.565, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.958 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.720214/2019-12

O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo parcialmente o voto proferido na Resolução:
Em consulta ao sistema COMPROT (comprot.fazenda.gov.br) verifiquei o
seguinte status do processo no 13884.502844/2018-71:
Dados do Processo
Número:13884.502844/2018-71
Data de Protocolo:17/09/2018
Documento de Origem:
Procedência:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSCRIÇÃO NA DIVIDA
ATIVA
Nome do Interessado: PEREZ RIVAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ:04.944.891/0001-95
Tipo: Digital
Sistemas: Profisc:Nãoe-Processo:SimSIEF:Não controlado SIEF
Localização Atual
Órgão de Origem: PROCUR SECC FAZ NAC SAO J. DOS CAMPOS-SP
Órgão: PROTOCOLO PSFN-SJC-SP
Movimentado em:26/11/2018
Sequência:0002
RM:13478
Situação: EM ANDAMENTO
UF: SP
Ressalto pedido de revisão (fl. 55/58) foi protocolado em 23/11/2018, muito
antes da ciência do ADE, que deu-se em 19/09/2019, onde a recorrente requereu a
retificação de declaração, antes da inscrição em Dívida Ativa, demonstrando ter
havido erro de fato no preenchimento do item 2.2 Apuração da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta, conforme reproduzo:
2.2 Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB,
onde é questionado se "A atividade principal da empresa, assim considerada aquela de
maior receita auferida ou esperada na forma do artigo 17 da IN/RFB 1.436/2013, está
enquadrada nos grupos 412, 421, 422, 429, 431, 432, 433 ou 439 da CNAE 2.0?" onde
foi assinalado erroneamente o item "SIM" , quando na verdade o correto é NÃO, haja
vista que, o contribuinte é uma Sociedade de Advogados Optante pelo Simples
Nacional que tem como CNAE 2.0 o n° 69.11-7-01 - Serviços Advocatícios, que
apesar da atividade estar elencada no Artigo 19 inciso I da IN/RFB 1.436/2013,
quando deparada com o Artigo 7o da Lei 12.546 de 14/12/2011 (Desoneração da
Folha de pagamento)não contempla Serviços Advocatícios, ou seja , deve recolher as
contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei n° 8.212/91.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta proceda o sobrestamento deste processo até que seja prolatada a
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.958 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.720214/2019-12

decisão do de no 13884.502844/2018-71, já que o julgamento deste processo é
dependente do resultado daquele.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o despacho decisório (fls.
83/84), relativamente ao processo no 13884.502844/2018-71, que apresentou o seguinte
resultado:
1. Trata o processo de inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) de crédito
tributário de CPRB (código 2985), período acima.
2. O referido crédito tributário foi declarado em PGDAS, nos valores e períodos
constantes do demonstrativo anexado às fls.02 à 41
3. Veio o processo a este setor para Revisão de Débito inscrito em DAU sob
alegação e êrro no preenchimento do PGDAS, no qual assumiu a condição de
desonerado na folha de pagamento, gerando, consequentemente, o crédito tributário
relativo a CPRB.
4. Considerando a correção efetuada por meio do envio de novos PGDAS
retificando a informação como NÃO DESONERADA, condição confirmada através
de pesquisas nos sites informatizados da Receita Federal, não procede a inscrição em
Dívida Ativa dos créditos em questão.
5. Considerando somente o que consta dos autos e pequisas nos sistemas
informatizados da Receita Federal, restou evidenciado que o interessado incorreu em
êrro de fato quando do preenchimento do PGDAS original.
Face o exposto:
1) Proponho o cancelamento da inscrição em DAU no 80.4.18.013837-90, em
virtude da revisão de débito, período de apuração acima descrito, consoante artigo
149, inciso VIII do Código Tributário Nacional/CTN;
2) Encaminhamos o processo à Procuradoria Regional da Fazenda Nacional em
São José dos Campos, para providências cabíveis.
O despacho, anexado a fl.90, temos:
1. Trata o presente processo de conversão de julgamento em diligência
encaminhado a esta unidade para sobrestramento deste até a decisão do de no
13884.502844/2018-71, conforme a Resolução no 1001-000.565 – 1a Seção de
Julgamento/1a Turma Extraordinária (vide fls. 73/76).
2. O sobrestamento decorre de que o julgamento do presente processo depende
do resultado do processo de no 13884.502844/2018-71.
3. Em prosseguimento na análise, através de consultas aos sistemas internos,
constata-se que o processo no 13884.502844/2018-71 foi objeto de decisão
administrativa prolatada no Despacho Decisório no 3351/2021, que concluiu pela
revisão do débito e pelo cancelamento da inscrição em DAU no 80.4.18.013837-90
(vide fls. 83/84).
4. Em consulta aos sistemas de cobrança identifica-se que a referida inscrição
em DAU encontra-se extinta por decisão administrativa irreformável (vide fls. 85/89).
5. Assim, tendo em vista as informações fiscais ora apresentadas e concluído o
atendimento da diligência, retorna-se o presente processo ao CARF-MF-DF para
prosseguimento.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.958 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.720214/2019-12

Cumprida a diligência, verifica-se, pois, que não havia débitos para com o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, sem a exigibilidade suspensa.
Assim, deve ser cancelada a exclusão do Regime do Simples Nacional, promovida
contra a recorrente, através do Termo de Exclusão do Simples Nacional n° 201901161152, de 12
de setembro de 2019.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 98
DF CARF MF
Original